Tribunal: TJDFT
Processo: 0779839-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0779839-42.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILMARA SWEL NUNES DA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o ente federado a implementar a gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB) no contracheque da servidora, no percentual de 10%, e a pagar o valor de R$14.161,77, referente à GAB do período de agosto/2020 a agosto/2025. Diante da admissão do pedido de uniformização de jurisprudência suscitado no julgamento dos autos no 0723907-69.2025.8.07.0016 para revisão do Enunciado no 27 da TUJ, e tendo em vista que o presente recurso versa sobre essa temática, determino a suspensão do trâmite processual até manifestação da TUJ. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006